Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703850-85.2024.8.07.0009 APELANTE: BETICE VANIA SILVA DE MELO VALE APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO BETICE VÂNIA SILVA DE MELO VALE ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparatória de danos materiais e morais contra NU PAGAMENTOS S/A INSTITUICAO DE PAGAMENTO. A r. sentença (id. 73734483) julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% do valor da causa, art. 85, § 2o, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça concedida. A autora interpôs apelação (id. 73734485) e não efetuou o preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça. O réu apresentou contrarrazões (id. 73734490), nas quais pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, sob a alegação de que ela não provou a hipossuficiência financeira, e, de imediato, o não conhecimento do recurso, por deserção. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. É o breve relato. Decido. Na presente demanda, a gratuidade de justiça foi concedida à apelante-autora apenas na r. sentença e o réu impugnou o deferimento do pedido nas contrarrazões de apelação, nos termos do art. 100, caput, do CPC. Examinado o processo, consta dos documentos que a apelante-autora é servidora aposentada da Justiça Federal (id. 73734444, pág. 1), litiga sob o patrocínio de Advogado particular e efetuou o recolhimento das custas iniciais, no valor de R$ 623,77 (id. 73734443), circunstâncias que, em princípio, não são condizentes com a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Isso posto, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, à apelante-autora para trazer, em cinco dias, contracheque atualizado, para permitir o exame do preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso o processo. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora